Tribunal: TCU
Processo: 034.643/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11986/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.643/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvidio Nestor Ketzer (XXX.819.770-XX); Antenor Gimenes da Silva (XXX.475.887-XX); Antonio Eustaquio Soares (XXX.673.086-XX); Djanira Alves de Souza (XXX.047.944-XX); Elinaldo Borges dos Santos (XXX.461.934-XX); Joao Affonso Romualdo Carneiro (XXX.799.187-XX); Jose de Ribamar Freire de Sousa (XXX.932.203-XX); Marcelo Ramos Coelho da Silva (XXX.919.057-XX); Marcio Savary Pinto de Souza (XXX.298.967-XX); Marco Aurelio Baldansa (XXX.506.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.